Tribunal: TJSP
Processo: 1048982-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo - Contrato administrativo - Revisão de contrato para reequilíbrio da equação econômico-financeira - Pretensão fundada em prejuízos financeiros sofridos pela Concessionária em razão da reclassificação tardia da tarifa de pedágio, associada a obras de duplicação da Rodovia SP-360 - A causa de pedir veiculada na presente demanda, a qual foi proposta em outubro/2020, é o

Ementa:

Apelação e Recurso adesivo - Contrato administrativo - Revisão de contrato para reequilíbrio da equação econômico-financeira - Pretensão fundada em prejuízos financeiros sofridos pela Concessionária em razão da reclassificação tardia da tarifa de pedágio, associada a obras de duplicação da Rodovia SP-360 - A causa de pedir veiculada na presente demanda, a qual foi proposta em outubro/2020, é o desequilíbrio decorrente da alteração promovida pelo Termo Aditivo Modificativo 002/2011, no prazo do cronograma de obras da Concessionária, que prorrogou o prazo inicialmente pactuado em 01.10.2010, com término em 31.03.2011 - A data prevista para a conclusão da duplicação da rodovia é o evento a partir do qual poderia ter surgido a pretensão veiculada nestes autos, na medida em que a alegação da Concessionária é de que a prorrogação das obras não considerou o impacto na receita tarifária projetada pela Concessionária, e tal fato era de seu conhecimento no momento da assinatura do termo de aditamento - Sentença que corretamente reconheceu a prescrição da ação - E ainda que assim não fosse, o pedido administrativo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato somente foi protocolado pela Autora três anos após o término das obras - Ocorre que a Cláusula 23.5 do Contrato de Concessão prevê que a concessionária deve demonstrar e justificar a ocorrência de qualquer fato que possa caracterizar o desequilíbrio econômico financeiro nos 30 dias seguintes ao da ocorrência - O prazo contratual para apresentação do requerimento indicando o desequilíbrio é de natureza decadencial - E ainda, inexiste no requerimento administrativo qualquer alusão à necessidade de conclusão das obras para efeito de apuração do alegado desequilíbrio, que não diz respeito ao custo das obras, mas sim à arrecadação das tarifas de pedágio em prazo determinado - Extinção da pretensão autoral mantida.
Negaram provimento ao recurso da Concessionária, e deram provimento ao recurso adesivo da ARTESP.